Tribunal: TJBA
Processo: 0000374-18.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000374-18.2014.8.05.0258

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE DIVANGE DE QUEIROZ e outros

Advogado(s): ANDREA LIMA SILVA

APELADO: JOSE DIVANGE DE QUEIROZ e outros

Advogado(s):ANDREA LIMA SILVA

ACORDÃO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA RESTABELECER AUXÍLIO-DOENÇA.

1.1.R
ECURSO DO INSS. INTERPOSIÇÃO DE DUAS PEÇAS RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO APELO. PRIMEIRA APELAÇÃO QUE SE MOSTRA COMO MODELO GENÉRICO, SEM ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

2.2. RE
CURSO DO AUTOR. PLEITO PELA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE TOTAL PARA A ATIVIDADE HABITUAL. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO. IDADE AVANÇADA, BAIXA ESCOLARIDADE E NATUREZA BRAÇAL DA ATIVIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANTO À ESPÉCIE DO BENEFÍCIO. NATUREZA ACIDENTÁRIA INCONTROVERSA. CORREÇÃO DA ESPÉCIE DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0000374-18.2014.8.05.0258
, em que figuram como apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e
JOSE DIVANGE DE QUEIROZ, sendo ambos apelados
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DOS RECURSOS DO INSS
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto